Tribunal: TJDFT
Processo: 0729830-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por APSS CLÍNICA MÉDICA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília – DF, em autos de AÇÃO MONITÓRIA – processo no 0729830-29.2022.8.07.0001, movida em face de CLÍNICA DR. EVERALDO MAIA LTDA – ME. Compulsando os autos, observo que o apelante não recolheu o preparo no ato da interposição do recurso e também não formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nesse cenário, preconiza o aludido §4o do artigo 1.007 que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Em sendo assim, por se tratar de vício sanável, intime-se a apelante, APSS CLÍNICA MÉDICA LTDA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento das custas recursais, que devem ser recolhidas em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo interposto, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se. É o relatório. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator